Tribunal: TCU
Processo: 030.179/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que aplicou multa aos recorrentes ao analisar representação acerca de irregularidades ocorridas no processo de concessão de uso de terreno pertencente à estatal Centrais de Abastecimento de Minas Gerais (Ceasaminas) feito à empresa Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda., no ano de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Edilberto José Silva, Gamaliel Herval e Henrique Pereira Dourado, em face do Acórdão 2629/2020-TCU-Plenário , mantido pelo Acórdão 3265/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, aos recorrentes e aos demais interessados.